Tribunal: TJDFT
Processo: 0001687-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo das imagens fotográficas que atestam as lesões.
2. O contexto de violência doméstica e familiar trata-se de circunstância elementar do tipo penal previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP.
3. No caso dos autos, no entanto, o afastamento da agravante não resulta no redimensionamento da pena, pois, em face da aplicação da atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária já havia sido fixada no mínimo legal, não podendo ficar aquém deste patamar, nos termos da Súmula 231, do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.